Tribunal: TJES
Processo: 5005283-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 5005283-76.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por instituição financeira contra multa aplicada pelo PROCON em razão do descumprimento da legislação municipal sobre tempo máximo de espera em agências bancárias.
2. A embargante sustenta omissão quanto à análise da nulidade do título executivo, da legalidade da autuação administrativa e requer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de apreciar teses recursais relativas à nulidade do título executivo, à competência do PROCON para aplicação da penalidade e ao prequestionamento da matéria para fins de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma fundamentada, reconhecendo a legalidade da autuação administrativa, a razoabilidade do valor da multa e a inexistência de provas que afastassem as alegações da consumidora.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso concreto.
7. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, resta caracterizado mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matérias já decididas. 2. A decisão judicial não precisa enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, desde que contenha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III, a; CDC, art. 57, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 5005283-76.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível opostos por
BANCO DO BRASIL SA
, ora apelante, ante suposta omissão no acórdão id. 9787945, que negou provimento ao seu recurso anterior.

Em suma, a embargante aponta, em suas razões id. 10053559 suposta omissão, eis que não analisou efetivamente a peça recursal apresentada, notadamente sob o aspecto da nulidade do título executivo e a legalidade do PROCON em autuar o banco. Apresenta, ademais, pretensão de prequestionamento. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para sanar referido vício, com efeito modificativo, restando provido seu recurso e reformada a sentença de origem.

Contrarrazões em id. 15414974, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais da apelação cível e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que o apelante se limitou a alegar de forma absolutamente genérica a ausência de violação à Lei Municipal nº7.598/2008, que prevê os tempos máximos de espera em agências bancárias.

Não apresenta o banco apelante qualquer narrativa, e muito menos qualquer comprovação, que afaste as alegações expostas pela consumidora junto ao PROCON.

Lado outro, observa-se que a cliente, Sra. Vanuza de Athaydes Barcelos, apresentou as senhas e recibos que foram devidamente juntados ao processo administrativo (Id 861758, fl.4), e comprovam que retirou senha para atendimento na data de 06/01/14, às 12h26, mas somente foi atendida às 13h, o que revela um tempo de espera de 34 (trinta e quatro) minutos.

Nos termos do art.124-A da Lei Municipal nº6.080/2003 (Código Municipal de Posturas), com redação alterada pela Lei Municipal nº7.598/2008, o tempo máximo de espera em agências bancárias localizadas no Município de Vitória é de 25 (vinte e cinco) minutos, como se pode observar:

(...)

Constatada, pois, a violação ao regramento de proteção do consumidor, impõe-se a análise do valor da multa aplicada pelo PROCON.

A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do demandado.

(...)

Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJ/ES. Apelação nº 024120456322. Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Julgamento: 21/01/19. Publicação: 05/02/19).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se o recorrente de instituição bancária de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora. Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor.

Ademais, pontuo que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em se tratando de casos em que a ofensa foi praticada contra um consumidor específico, tem entendido razoável a redução do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para o patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

Desse modo, resta evidente que, caso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida além do montante já fixado pelo juízo a quo, que a reduziu de R$19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais), os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica da instituição financeira.”

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Por fim, acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.